Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-66.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003312-66.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 706.012.241-91 (APELADO), RAMIRO DIAS LUZ JUNIOR - CPF: 545.212.541-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de extinção de contrato de comodato verbal, declarando extinto o contrato referente ao imóvel situado na Propriedade Rural Nova Esperança 04, Lote 10, Sítio São Miguel, no município de Alto Paraguai/MT. A sentença também rejeitou a reconvenção apresentada pelo requerido, com imposição de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais foram analisadas:

(i) Se houve violação ao princípio da congruência, por suposta decisão
extra petita
na sentença recorrida;

(ii) Se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. Quanto à violação do princípio da congruência, restou evidenciado que a sentença limitou-se a julgar nos exatos termos do pedido inicial, declarando a extinção do contrato de comodato e confirmando a tutela antecipada. Inexistência de decisão
extra petita
.

4. Em relação ao cerceamento de defesa, concluiu-se que o Juízo singular considerou suficientes as provas documentais constantes nos autos para a formação do convencimento, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. O pedido de julgamento antecipado foi devidamente fundamentado com base no art. 355, inc. I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura violação ao princípio da congruência decisão que se limita a declarar a extinção de contrato de comodato verbal e confirmar tutela antecipada, nos termos da pretensão inicial.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ramiro Dias Luz Júnior, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da
Ação de Extinção de Comodato Verbal
, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, Leandro Reis de Oliveira e Renato Ferreira de Queiroz, para declarar extinto o contrato de comodato verbal referente ao imóvel situado na Propriedade Rural Nova Esperança 04, Lote 10, Sítio São Miguel, localizado no município de Alto Paraguai/MT.

A sentença ainda confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Além disso, rejeitou a reconvenção apresentada pelo requerido, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor atribuído à reconvenção.

O Recorrente pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, argumentando que não possui recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Suscita, ainda, a prejudicial de cerceamento de defesa, ao fundamento de que requereu não houve oportunidade para produção de provas, tendo o Juízo decidido com base exclusivamente em auto de constatação.

Alega que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, em afronta ao art. 492 do CPC, ao conceder tutela de urgência com imissão de posse, fato não requerido expressamente pelos recorridos.

Diante das razões apresentadas, o Recorrente pleiteia: a) Declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e, b) Declaração de nulidade da sentença por violação ao art. 492 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 247847194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ramiro Dias Luz Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da
Ação de Extinção de Comodato Verbal
, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, Leandro Reis de Oliveira e Renato Ferreira de Queiroz, para declarar extinto o contrato de comodato verbal referente ao imóvel situado na Propriedade Rural Nova Esperança 04, Lote 10, Sítio São Miguel, localizado no município de Alto Paraguai/MT.

A sentença ainda confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Além disso, rejeitou a reconvenção apresentada pelo requerido, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor atribuído à reconvenção.

Da Gratuidade da Justiça

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3º).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque o Recorrente não possui registro de emprego em sua Carteira de Trabalho (id. 247847164, p. 7) e está representado pela Defensoria Pública Estadual.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita, postulado pelo Apelante.

Prossigo.

Colhe-se dos autos que Leandro Reis de Oliveira e Renato Ferreira de Queiroz propuseram a Ação de Extinção de Comodato Verbal, em face de Ramiro Dias Luz Júnior, alegando que adquiram do Requerido, por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, o imóvel, denominado Sítio São Miguel, localizado no Município de Alto Paraguai/MT, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustentaram, na inicial, que são legítimos possuidores do referido imóvel e que permitiram que o Requerido ali permanecesse, cuidando do mencionado bem, pois residem em Várzea Grande/MT.

Pontuaram que decidiram contratar um novo caseiro, porém o Requerido se nega a desocupar o imóvel, argumentando não ter recebido o valor do contrato.

Alegaram que o réu utilizou indevidamente a propriedade para fins próprios, incluindo a comercialização de gado e benfeitorias, sem autorização.

Enfatizaram que, após decidirem substituir o réu por um novo caseiro, ele recusou-se a desocupar a propriedade e registrou boletim de ocorrência alegando não ter recebido o valor do contrato, argumento que os autores refutam com base no recibo apresentado.

Salientaram que realizaram o devido pagamento, conforme recibo constante dos autos com firma reconhecida.

Relataram que durante os anos de posse arcaram com todas as despesas do imóvel, incluindo energia elétrica, manutenção, cuidados com animais e regularização fundiária.

Com essas razões, formulara os seguintes pedidos:

“[...] b) A concessão da tutela de urgência antecipada para a decretação da extinção do comodato da área localizada na Propriedade Rural Nova Esperança 04, Lote 10, Sítio São Miguel, município de Alto Paraguai/MT;

c) No mérito, a confirmação da liminar, bem como a procedência do pedido a fim de que seja declarado e rescindido o

comodato verbal; [...]”.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar extinto o contrato de comodato verbal, bem como para confirmar a tutela antecipada deferida, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, II, o CPC.

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, pela promovida, nos termos do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção interposta e, por consequência, condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, em observância ao § 2º do artigo 85 do CPC.

P.R.I. (id. 247847187).

Passo à análise da preliminar e da prejudicial de mérito aventada pelo Recorrente.

Da Nulidade da Sentença por Violação ao Princípio da Congruência

O Apelante alega que a sentença proferida extrapolou os limites do pedido inicial, em afronta ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, ao conceder tutela de urgência com imissão na posse, o que não teria sido expressamente requerido pelos Apelados.

Contudo, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a sentença será nula por violação ao princípio da congruência apenas quando decidir questão estranha ao pedido formulado ou à causa de pedir, o que não se verifica no presente caso.

No caso em exame, é inequívoco que o objeto principal da lide sempre foi a extinção do contrato verbal de comodato e a recuperação da posse do imóvel pelos Apelados. O pedido de tutela de urgência para a decretação da extinção do comodato foi expressamente formulado na inicial, conforme o trecho destacado:

"A concessão da tutela de urgência antecipada para a decretação da extinção do comodato da área localizada na Propriedade Rural Nova Esperança 04, Lote 10, Sítio São Miguel, município de Alto Paraguai/MT."

Ademais, a sentença recorrida limitou-se a declarar extinto o contrato de comodato verbal e a confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, nos exatos limites da pretensão inicial. Dessa forma, não houve extrapolação dos pedidos formulados, tampouco julgamento fora do objeto da ação.

O conceito de sentença
extra petita
exige que a decisão aborde matéria alheia ao objeto da demanda, o que manifestamente não ocorreu. Aqui, o magistrado singular fundamentou-se integralmente nos elementos fáticos e jurídicos apresentados pelos Apelados na inicial, analisando os documentos e os pedidos em conformidade com o princípio da adstrição.

Conforme bem apontado no
decisum
, o contrato verbal de comodato foi extinto; logo, o pleito de reintegração ou imissão de posse torna-se irrelevante no contexto, pois os Apelados já possuem a titularidade e o direito à posse do imóvel.

Assim, não há violação ao princípio da congruência, pois o desfecho adotado corresponde exatamente ao contexto fático e jurídico delimitado na demanda.

Destaca-se, ainda, que o princípio da congruência não pode ser interpretado de forma rígida, devendo ser observado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade do processo. Nesse sentido, a análise dos autos demonstra que a decisão atacada respeitou plenamente os limites da lide e atendeu ao objetivo principal da ação.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, mantendo a validade do julgado tal como proferido.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa.

O Apelante alega que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de Primeira Instância não oportunizou a produção de provas, o que teria prejudicado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a análise dos autos evidencia que essa alegação não se sustenta, porquanto o Juízo Singular observou rigorosamente os princípios constitucionais e processuais aplicáveis à espécie. Conforme o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou mediante requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências que sejam inúteis ou meramente protelatórias. Além disso, o princípio do livre convencimento justificado, consagrado no artigo 371 do mesmo diploma legal, confere ao magistrado a liberdade de formar sua convicção com base nas provas existentes nos autos.

No caso em análise, o Juízo Singular optou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, tendo em vista que os elementos probatórios já constantes nos autos eram suficientes para a solução da controvérsia.

Destaca-se que os documentos apresentados pelos Apelados, incluindo o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 24/08/2016, e o recibo de pagamento devidamente assinado pelo Apelante, que confirma o recebimento do valor de R$ 100.000,00, demonstram de forma inequívoca o adimplemento contratual e a regularidade da posse exercida pelos Apelados.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer requerimento do Apelante para produção de prova específica durante o trâmite processual. Ao contrário, o Juízo Singular analisou todas as manifestações das partes e fundamentou sua decisão de maneira clara e objetiva, destacando que a instrução adicional seria desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Cumpre ressaltar que o cerceamento de defesa não se configura pelo simples descontentamento da parte com o julgamento proferido. Trata-se de nulidade que somente ocorre quando há efetiva demonstração de que a ausência de determinada prova comprometeu a formação do convencimento do magistrado ou o direito à ampla defesa, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, sendo o juiz o destinatário das provas e considerando que as provas documentais acostadas aos autos foram consideradas suficientes para a formação de sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
afasto a prejudicial
de mérito suscitada pelo Apelante.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto
por
Ramiro Dias Luz Júnior
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025